Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-72.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008740-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BIANCA PEREIRA DO PRADO - CPF: 057.544.801-64 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008740-72.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):

Bianca Pereira do Prado

Parte Recorrida(s):
Interbelle Comercio de Produtos de Beleza Ltda (
Boticário Produtos De Beleza Ltda)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE REVENDA DE MERCADORIAS – PRODUTOS RECEBIDOS PELA AUTORA – COBRANÇA DEVIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECLAMADA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legitimidade da contratação dos serviços de revenda de produtos pela demandante e condenou a parte autora ao pagamento de litigância de má-fé no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, custas

processuais e honorários advocatícios no valor fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e demais ônus sucumbenciais.

3.

Em sede de defesa, a recorrida trouxe, além de notas ficais, biometria facial, termo de recebimento dos produtos e ficha cadastral devidamente assinada,
no qual consta assinatura similar àquela posta no documento de identidade da autora e na procuração,
confirmando a relação originária do débito discutido e
se desincumbindo de seu ônus probatório, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4.

Neste sentido, observo que a ré agiu em exercício regular de um direito, quando promoveu a cobrança e posterior inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não houve o pagamento da obrigação pecuniária dos serviços contratados.

5.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte recorrente, ante o vasto conjunto probatório acostado aos autos, o débito questionado é plenamente exigível, e considerando que o comportamento da autora se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, a multa por litigância de má-fé de e honorários advocatícios deverão ser mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração da verdade dos fatos.

6.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022